Tribunal: TCU
Processo: 005.157/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para examinar as circunstâncias que cercam a contratação direta de escritório advocatício para representar a contratante em controvérsia submetida a juízo arbitral. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada para análise de irregularidades na contratação direta dos escritórios advocatícios Nelson Wilians e Advogados Associados e Wald, Antunes, Vita, Longo e Associados, para representar a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), em disputa arbitral contra Libra Terminais S/A, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer a representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Francisco José Adriano e Gabriel Nogueira Eufrásio, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acatar as razões de justificativa apresentadas por Carlos Henrique de Oliveira Poço; 9.4. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por José Alex Botelho de Oliva e Cleveland Sampaio Lofrano; 9.5. rejeitar as razões de justificativa de Antônio de Pádua de Deus Andrade e Celino Ferreira da Fonseca; 9.6. aplicar à José Alex Botelho de Oliva, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das respectivas multas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à Gabriel Nogueira Eufrásio, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das respectivas multas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar aos responsáveis Antônio de Pádua de Deus Andrade, Celino Ferreira da Fonseca, Cleveland Sampaio Lofrano e Francisco José Adriano, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 22.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das respectivas multas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das multas, caso não atendidas as notificações; 9.10. encaminhar aos responsáveis cópia da deliberação.